Tribunal: TJDFT
Processo: 0036299-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0036299-16.2014.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, GRAZIELLA BATISTA SANTOS DE ARAUJO, LUCIANO GONCALVES DE ARAUJO EMBARGADO: GRAZIELLA BATISTA SANTOS DE ARAUJO, LUCIANO GONCALVES DE ARAUJO, MB ENGENHARIA SPE 045 S/A D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista às contrapartes para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator